Tribunal: TJDFT
Processo: 0758125-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARREIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E REGIONAL. REAJUSTE. LEI 5195/2013. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. TEMA 864/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos acertos financeiros (R$ 74.168,79) decorrentes da implementação do reajuste previsto na Lei 5.195/13.
2. Em suas razões, entende que a controvérsia dos autos se enquadra no tema de Repercussão Geral no 864. Aponta que a implementação da última parcela do reajuste a contar de abril de 2022 não implica direito às parcelas retroativas, entre 2015 e março de 2022, com fundamento na ausência de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nas Leis Orçamentárias Anuais para implementação do reajuste, portanto se não é possível a implementação da revisão geral por ofensa às leis orçamentárias e ausência de previsão financeira, também não haverá como pagar qualquer valor retroativo. Adverte que os reajustes foram concedidos sem observância do disposto nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença e seja julgado improcedente o pedido autoral. Contrarrazões apresentadas (ID 46033307).
3. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal.
4. A matéria debatida nos autos diz respeito à amplitude da lei no 5.195/2013, notadamente em relação à implementação da última parcela do reajuste de remuneração concedido aos integrantes da carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal.
5. A Lei 5.195/2013 dispõe nos artigos 15 e 16 e nos anexos III e IV, que foi concedido reajuste da remuneração da carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal, que seria implementado de forma gradual, em três etapas anuais, no dia 1 de setembro dos anos de 2013,2014 e 2015. Entretanto, a última parcela não foi implementada por não observar o disposto no art. 16, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, não houve estimativa prévia do impacto financeiro no exercício em que deveriam entrar em vigor.
6. Além disso o Supremo Tribunal Federal analisou o Tema 864 sob o rito da Repercussão Geral e fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
7. À primeira vista a lei 5.195/2013 se amolda à tese fixada no referido tema, conforme entendimento desta Turma Recursal: “Verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, é uma situação que se amolda à decisão do STF, ou seja, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, que haja o preenchimento dos requisitos do Art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o reajuste salarial não poderá ser implementado.” (Acórdão 1328789, 0707880-89.2017.8.07.0016, relator Juiz ARNALDO CORREA SILVA, julgado em 22/03/2021). A Constituição Federal dispõe no art. 169, §1o, que para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
8. Nesse cenário, embora exista previsão legal para pagamento do reajuste, a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias acarreta a suspensão dos efeitos da referida imposição.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a r. sentença e julgar o pedido improcedente. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.